Tribunal: TJES
Processo: 5000047-89.2023.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-89.2023.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME WELMER NETO e outros

APELADO: GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS CORREA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE ENDOSSO.
ALEGAÇÃO DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR
. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios em ação fundada em quatro cheques prescritos. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do autor em relação a dois dos cheques por ausência de endosso, excluiu honorários advocatícios indevidamente incluídos na petição inicial e constituiu título executivo judicial apenas quanto a dois cheques nominais ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada extemporânea de documentos para comprovar o endosso dos cheques após a sentença; (ii) estabelecer se o réu comprovou o alegado desacordo comercial que embasaria a exceção do contrato não cumprido; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos após a sentença, com o objetivo de comprovar o endosso dos cheques, não se enquadra nas hipóteses do art. 435 do CPC, pois não se trata de fato superveniente nem de documento novo, estando caracterizada a preclusão consumativa.

A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração da
causa debendi
, cabendo ao devedor, em embargos, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ao alegar a exceção do contrato não cumprido, o réu atraiu para si o ônus da prova quanto ao alegado inadimplemento do autor, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova mínimo que confirmasse o descumprimento contratual.

Reconhecida a sucumbência recíproca não equivalente, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve ser fixada, ainda que de ofício, conforme determina o art. 86 do CPC, impondo-se a condenação do autor em 60% e do réu em 40% das despesas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A juntada extemporânea de documentos que estavam sob posse da parte desde o ajuizamento da ação, sem que se configure fato novo ou superveniente, encontra óbice na preclusão consumativa.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito, compete ao réu o ônus de provar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 434; 435; 700; 85, § 11; 86.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 0184964-30.2014.8.09.0029, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1016155-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000047-89.2023.8.08.0063

APELANTE PRINCIPAL/APELADO ADESIVO: GUILHERME WELMER NETO APELADO PRINCIPAL/APELANTE ADESIVO: GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS CORREA

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE LARANJA DA TERRA/ES RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME WELMER NETO
(Requerido) e de Recurso de Apelação Adesivo interposto por
GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS CORREA
(Requerente), impugnando a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 12218194), que, nos autos da Ação Monitória,
acolheu parcialmente
os embargos monitórios opostos pelo Réu e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor do Autor apenas em relação a parte dos cheques apresentados.

Conheço de ambos os recursos interpostos, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS CORREA
ajuizou a ação monitória com base em quatro cheques prescritos, totalizando o valor original de R$ 4.578,80, alegando ser representante comercial de semijoias e que o Réu,
GUILHERME WELMER NETO
, adquiriu mercadorias para revenda, mas os títulos foram devolvidos por "ausência de fundos".

Em sede de Embargos à Ação Monitória (ID 12218189) o réu alegou, preliminarmente: (i) Ilegitimidade Ativa do Autor para a cobrança de dois dos cheques (nº 700002 e nº 000720), por estarem nominais a terceiros e sem endosso; e (ii) Deficiência da Petição Inicial, por incluir indevidamente 10% de honorários advocatícios no cálculo. No mérito, alegou a Exceção do Contrato Não Cumprido (desacordo comercial), afirmando que sustou os cheques (Motivo 21) porque o Autor não entregou as mercadorias, e não por insuficiência de fundos.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos. (i) Acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa para os cheques nº 700002 e nº 000720, por ausência de endosso. (ii) Acolheu a preliminar de excesso de cobrança, determinando a exclusão dos 10% de honorários advocatícios. (iii) Rejeitou a defesa de mérito do Réu, mantendo a exigibilidade dos cheques nº 700004 e nº 700005 (nominais ao Autor), sob o fundamento de que, em ação monitória, não se discute a
causa debendi
, e que o Réu não comprovou o alegado desacordo comercial. Por fim, constituiu o título executivo judicial pelo saldo remanescente.

Contra a r. sentença, ambas as partes interpuseram apelação. Por envolver matéria de ordem processual que impacta diretamente a extensão da pretensão autoral, passo primeiramente à análise do
Recurso de Apelação Adesivo
interposto pelo Autor, que busca restabelecer a cobrança integral dos quatro cheques.

1)
RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS CORREA

Em suas razões recursais (ID 12218203), o apelante adesivo alega, em síntese, que a ausência de prova do endosso na fase de instrução se deu pelo fato de não ter anexado o
verso
das cártulas na petição inicial e que o verso dos cheques, que comprovaria o endosso em seu favor, foi juntado posteriormente à prolação da sentença (ID 12218196).

A pretensão recursal não encontra amparo na disciplina processual vigente.

É fundamental reiterar que a regra basilar do direito probatório estabelece que
a prova documental deve ser produzida junto com a petição inicial ou com a contestação
, sendo os documentos indispensáveis à propositura da ação ou à defesa. O Código de Processo Civil, em seu artigo 434, determina que cabe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

A eventual mitigação dessa regra, admitindo-se a juntada de documentos em fases posteriores, está estritamente prevista no artigo 435 do Diploma Processual Civil, que contempla duas exceções: (i) quando o documento se destinar a fazer prova de fatos
supervenientes
ou (ii) quando se tratar de documento novo,
do qual a parte não tinha conhecimento ou não pôde utilizar
na fase postulatória.

A sentença, adequadamente, declarou a ilegitimidade ativa em relação aos mencionados cheques, considerando que a
comprovação de endosso ao autor
estava ausente nos elementos de prova até então produzidos.

Contudo, o Autor/Apelante Adesivo, somente após o julgamento em primeiro grau, protocolizou a petição de ID 12218196, trazendo o suposto
verso
dos cheques para comprovar o endosso.
Ocorre que tal prova não se qualifica como documento novo ou relativo a fato superveniente, pois o Apelante Adesivo tinha posse física dos títulos, incluindo seu anverso e verso, desde o ajuizamento da Ação Monitória
.

Além disso, a questão da ilegitimidade ativa por ausência de endosso foi levantada de forma expressa pelo Réu nos Embargos à Ação Monitória (ID 12218189) e o Apelante Adesivo teve oportunidade processual para sanar a deficiência probatória em sua Réplica (ID 12218193), inclusive pleiteando a produção de outras provas, mas optou por não fazê-lo, limitando-se a alegações de que a origem dos cheques era a mesma.

A juntada extemporânea de documentos essenciais que já estavam disponíveis à parte, após a prolação da sentença e diante de decisão que lhe foi desfavorável, caracteriza inovação probatória tardia e encontra óbice na
preclusão consumativa
. Nesse sentido:

[...] 3.
Nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 01849643020148090029, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022)

Deste modo, a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois foi proferida em conformidade com o quadro probatório válido e tempestivo que instruía o processo até aquele momento.

Firme nesse entendimento, o
Recurso de Apelação Adesivo
deve ser
desprovido
.

2)
APELAÇÃO PRINCIPAL INTERPOSTA POR GUILHERME WELMER NETO

O Apelante Principal,
GUILHERME WELMER NETO
, insurge-se contra a condenação ao pagamento dos cheques de números 700004 e 700005, para os quais a sentença reconheceu a legitimidade ativa do Autor. Sua argumentação pauta-se na distribuição do ônus da prova em razão da alegação de
exceção do contrato não cumprido
(
exceptio non adimpleti contractus
).

O Apelante defende que os cheques foram sustados por
desacordo comercial
(motivo 21), e não por insuficiência de fundos, conforme alegado na inicial, e que o Autor não provou ter cumprido sua parte no negócio jurídico subjacente (entrega das semijoias).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Ação Monitória para a cobrança de cheque prescrito funda-se na prova escrita dotada de presunção de liquidez e exigibilidade. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente ou contra o primeiro endossante, é dispensável a menção ao negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula.

Entretanto, este entendimento jurisprudencial não obsta que o devedor (o Réu) promova a discussão da
causa debendi
(origem da dívida) ao opor os embargos monitórios, como ocorrido no presente caso. O Apelante alegou de forma expressa o desacordo comercial como justificativa para a sustação dos cheques.

A discussão da
causa debendi
em sede de embargos transfere o foco da discussão para a relação material (o contrato de compra e venda de semijoias) e estabelece um quadro fático que impõe a análise da distribuição do ônus da prova.

Nos termos da teoria estática do ônus da prova, consagrada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Na hipótese dos autos, o Apelado (Autor) cumpriu a exigência do artigo 700 do Código de Processo Civil, ao apresentar o título de crédito prescrito (prova escrita sem eficácia de título executivo) que demonstra a existência da dívida. A posse dos cheques nominais em seu favor ou endossados (no caso dos cheques nº 700004 e 700005) constitui o fato constitutivo do direito que deu origem à ação monitória.

Por sua vez, o Apelante (Réu), ao invocar a
exceção do contrato não cumprido
, trouxe ao processo um
fato impeditivo
do direito do Autor, sustentando que sua obrigação de pagar (representada pela emissão dos cheques) não é exigível porque o Autor não cumpriu sua contraprestação.

Dessa forma, ao alegar fato impeditivo à cobrança, o ônus de provar esse fato recai sobre o Apelante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Diploma Processual Civil. Contudo, o Apelante, em seus embargos e razões recursais, limitou-se a afirmar que o Apelado não entregou os produtos, mas falhou em produzir
qualquer prova mínima
do alegado descumprimento, seja por meio de documentos, testemunhas ou qualquer outro meio probatório que demonstre a falha do Apelado na entrega das semijoias. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PROCEDÊNCIA – NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA OPERAÇÃO DE FACTORING – NÃO COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531 DO STJ – APLICAÇÃO ANALÓGICA – VALIDADE DOS TÍTULOS –
ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO CREDOR
– PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação monitória fundada em título de crédito prescrito dispensa a demonstração da causa debendi, cabendo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conforme entendimento consolidado na Súmula 531 do STJ, aplicável por analogia às notas promissórias
. 2. Não havendo prova de que as notas promissórias foram emitidas como garantia de operação de factoring por empresa da qual o autor é sócio, tampouco demonstração de acordo para pagamento ou quitação da dívida, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória. 3. Recurso desprovido .- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10161555220238110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Uma vez que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar o desacordo comercial invocado, permanece íntegra a força probante dos cheques de números 700004 e 700005, sendo correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao rejeitar os embargos quanto à exigibilidade destes títulos.

Firme neste entendimento, o
Recurso de Apelação Principal
deve ser
desprovido
.

3
) ÔNUS SUCUMBENCIAIS NÃO FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU

Embora as partes não tenham suscitado a questão, constata-se que a sentença recorrida omitiu-se quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, matéria de ordem pública, cujo exame se impõe de ofício.

No caso, o Autor/Apelado obteve êxito parcial, uma vez que logrou a constituição de título executivo judicial referente a dois cheques, enquanto o Réu/Apelante obteve êxito na exclusão de outros dois títulos — de valor superior ao mantido — e na exclusão de cobrança indevida relativa a honorários advocatícios.

Diante desse resultado, evidencia-se sucumbência recíproca, não equivalente, impondo-se a distribuição proporcional dos encargos processuais, fixando-se 60% (sessenta por cento) ao Autor e 40% (quarenta por cento) ao Réu.

Assim, impõe-se a condenação do Autor ao pagamento de 60% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, observada a proporção mencionada (60%), em favor do patrono da parte ré. Por sua vez, o Réu suportará 40% das custas processuais e dos honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, na mesma proporção (40%), em favor do patrono da parte autora.

Dessa forma, resta complementada a sentença de primeiro grau no ponto omisso relativo à sucumbência, em conformidade com os critérios do art. 86 do Código de Processo Civil.

4
)
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEG
O
-LHES PROVIMENTO
. De ofício,
CONDENO
o Autor ao pagamento de 60% das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, observada a proporção mencionada (60%), em favor do patrono da parte ré; outrossim,
CONDENO
o Réu ao pagamento dos 40% restantes das custas processuais e honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, na mesma proporção (40%), em favor do patrono da parte autora.

Em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes, sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade quanto a ambas as partes, eis que beneficiárias da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.